Tribunal: TRF3
Processo: 5000732-85.2016.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
233/588)

5000732-85.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Prev

Inteiro teor:
233/588)

5000732-85.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3- A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes.

4- Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

5- O evento morte do Sr. Irto de Moura Páscoa, ocorrido em 28/10/2013, restou comprovado com a certidão de óbito. O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por idade rural à época do passamento (NB 1410802210).

6 - A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus. Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora conviveu maritalmente com o falecido desde meados do ano 2000 até a data do óbito.

7 - Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: 1 - correspondência de cobrança do IPTU em nome da autora enviada em 2013, no mesmo endereço declarado, na certidão de óbito, como sendo residência do falecido; 2 - contratação de seguro funeral pela demandante em 18/03/2002, na qual a autora indica o falecido, "seu esposo", como beneficiário; 3 - certidão de registro de imóvel, lavrada em 27 de junho de 2000, declarando serem a demandante e o falecido coproprietários da casa onde residiam.

8 - Constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 14/07/2015, na qual foram ouvidas duas testemunhas e um informante.

9 - Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Luciana e o Sr. Irto conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo a autora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

10 - De fato, embora o depoimento da segunda testemunha seja contraditório acerca da efetiva separação do casal e da época em que tal evento ocorreu, verifica-se que tal impressão fática baseou-se em circunstância muito frágil - a ausência ocasional do falecido no momento de uma visita feita pelo depoente à autora. Por outro lado, o exame do conteúdo da prova oral indica que as demais pessoas ouvidas na audiência, dentre elas uma funcionária pública, tinham uma convivência muito mais próxima do casal e, portanto, puderam prestar informações mais esclarecedoras e confiáveis sobre o contexto da relação afetiva existente entre eles.

11 - Neste sentido, a agente de saúde que, repise-se, exerce a sua atividade de modo imparcial e segundo os ditames da moralidade administrativa, visitou o casal mensalmente, durante mais de uma década, e foi obrigada a colher informações mais precisas sobre a vida cotidiana do núcleo familiar, a fim de desempenhar com eficiência a sua função pública. No mais, os três depoentes foram uníssonos no sentido de que o casal coabitava o mesmo imóvel à época do passamento e que a demandante esteve presente até os últimos dias do falecido, prestando-lhe cuidados e portando-se publicamente, mesmo no velório, como mulher do de cujus.

12 - Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que a autora era companheira do falecido no momento do óbito.

13 - Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre a demandante e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

14 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

15 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

16 - Apelação do INSS desprovida. Sentença mantida. Ação julgada procedente. Correção monetária e juros de mora retificados de ofício.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000732-85.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIANA DA CRUZ PASCOA

Advogado do(a) APELADO: ILDA MEIRE PASCOA REZENDE - MS12162

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000732-85.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIANA DA CRUZ PASCOA

Advogado do(a) APELADO: ILDA MEIRE PASCOA REZENDE - MS12162

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por Luciana da Cruz Páscoa, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data do requerimento administrativo (05/11/2013), acrescidos de correção monetária e de juros de mora, ambos apurados conforme o precedente firmado pela Suprema Corte nas ADINs n. 4425 e 4357. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela, houve a implantação do benefício em 23/07/2015, com renda mensal inicial equivalente a um salário mínimo.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de não ter sido comprovada a condição de dependente da autora, uma vez que não havia mais convivência entre ela e o falecido na época do passamento.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000732-85.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIANA DA CRUZ PASCOA

Advogado do(a) APELADO: ILDA MEIRE PASCOA REZENDE - MS12162

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.(*grifei)

O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal".

Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. Irto de Moura Páscoa, ocorrido em 28/10/2013, restou comprovado com a certidão de óbito.

O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por idade rural à época do passamento (NB 1410802210).

A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a demandante conviveu maritalmente com o falecido desde meados do ano 2000 até a data do óbito.

Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

1 - correspondência de cobrança do IPTU em nome da autora enviada em 2013, no mesmo endereço declarado, na certidão de óbito, como sendo residência do falecido;

2 - contratação de seguro funeral pela demandante em 18/03/2002, na qual a autora indica o falecido, "seu esposo", como beneficiário;

3 - certidão de registro de imóvel, lavrada em 27 de junho de 2000, declarando serem a demandante e o falecido coproprietários da casa onde residiam.

Registro que constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 14/07/2015, na qual foram ouvidas duas testemunhas e um informante:

O informante, o Sr. Jeferson Luiz da Silva, disse ser amigo do casal, já que os visitava frequentemente, sobretudo próximo à data do óbito, para auxiliar nos cuidados prestados ao falecido. Segundo o depoente, o de cujus e a demandante apresentavam-se publicamente como marido e mulher, tendo o referido relacionamento perdurado ininterruptamente até a época do passamento.

A primeira testemunha, a Sra. Advania Rosário Elias da Silva, declarou conhecer o casal desde o ano 2001, já que trabalha como agente comunitária de saúde na região onde eles moravam. Informou que visitava o falecido e a demandante mensalmente, em razão de sua atividade profissional. De acordo com seu relato, o casal se apresentava publicamente como marido e mulher, bem como auxiliavam-se mutuamente no custeio das despesas domésticas. Alegou ainda que o relacionamento perdurou ininterruptamente até a época do passamento, tendo a autora assistido ao de cujus até a data do óbito.

A segunda testemunha, o Sr. Josemar Rafael da Silva, declarou ser vizinho da autora desde 2003, Inicialmente, declarou que o casal se apresentava publicamente como marido e mulher. Todavia, disse não saber se o casal ainda convivia maritalmente na época do óbito, pois estiveram separados durante uma época, já que nem sempre encontrava o falecido na residência quando visitava a autora. Posteriormente, alegou que o casal estava separado na época do óbito, ao mesmo tempo em que afirmou não saber precisamente quando houve a separação. Ao ser questionado acerca dos detalhes da separação, a testemunha se retratou parcialmente, dizendo que o de cujus, antes de falecer, regressou para a residência do casal, pois não tinha outra família que o acolhesse. Desse modo, a autora voltou a cuidar dele. O depoente não soube informar onde o falecido estava antes da suposta reconciliação. Por fim, alegou que a demandante portava-se como viúva no dia do velório e que o de cujus residia com ela antes de ir para o hospital na véspera do óbito.

Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Luciana e o Sr. Irto conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo a autora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

De fato, embora o depoimento da segunda testemunha seja contraditório acerca da efetiva separação do casal e da época em que tal evento ocorreu, verifica-se que tal impressão fática baseou-se em circunstância muito frágil - a ausência ocasional do falecido no momento de uma visita feita pelo depoente à autora. Por outro lado, o exame do conteúdo da prova oral indica que as demais pessoas ouvidas na audiência, dentre elas uma funcionária pública, tinham uma convivência muito mais próxima do casal e, portanto, puderam prestar informações mais esclarecedoras e confiáveis sobre o contexto da relação afetiva existente entre eles.

Neste sentido, a agente de saúde que, repise-se, exerce a sua atividade de modo imparcial e segundo os ditames da moralidade administrativa, visitou o casal mensalmente, durante mais de uma década, e foi obrigada a colher informações mais precisas sobre a vida cotidiana do núcleo familiar, a fim de desempenhar com eficiência a sua função pública. No mais, os três depoentes foram uníssonos no sentido de que o casal coabitava o mesmo imóvel à época do passamento e que a demandante esteve presente até os últimos dias do falecido, prestando-lhe cuidados e portando-se publicamente, mesmo no velório, como mulher do de cujus.

Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que a autora era companheira do falecido no momento do óbito.

Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre a demandante e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS e, de ofício, esclareço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3- A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes.

4- Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

5- O evento morte do Sr. Irto de Moura Páscoa, ocorrido em 28/10/2013, restou comprovado com a certidão de óbito. O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por idade rural à época do passamento (NB 1410802210).

6 - A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus. Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora conviveu maritalmente com o falecido desde meados do ano 2000 até a data do óbito.

7 - Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: 1 - correspondência de cobrança do IPTU em nome da autora enviada em 2013, no mesmo endereço declarado, na certidão de óbito, como sendo residência do falecido; 2 - contratação de seguro funeral pela demandante em 18/03/2002, na qual a autora indica o falecido, "seu esposo", como beneficiário; 3 - certidão de registro de imóvel, lavrada em 27 de junho de 2000, declarando serem a demandante e o falecido coproprietários da casa onde residiam.

8 - Constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 14/07/2015, na qual foram ouvidas duas testemunhas e um informante.

9 - Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Luciana e o Sr. Irto conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo a autora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

10 - De fato, embora o depoimento da segunda testemunha seja contraditório acerca da efetiva separação do casal e da época em que tal evento ocorreu, verifica-se que tal impressão fática baseou-se em circunstância muito frágil - a ausência ocasional do falecido no momento de uma visita feita pelo depoente à autora. Por outro lado, o exame do conteúdo da prova oral indica que as demais pessoas ouvidas na audiência, dentre elas uma funcionária pública, tinham uma convivência muito mais próxima do casal e, portanto, puderam prestar informações mais esclarecedoras e confiáveis sobre o contexto da relação afetiva existente entre eles.

11 - Neste sentido, a agente de saúde que, repise-se, exerce a sua atividade de modo imparcial e segundo os ditames da moralidade administrativa, visitou o casal mensalmente, durante mais de uma década, e foi obrigada a colher informações mais precisas sobre a vida cotidiana do núcleo familiar, a fim de desempenhar com eficiência a sua função pública. No mais, os três depoentes foram uníssonos no sentido de que o casal coabitava o mesmo imóvel à época do passamento e que a demandante esteve presente até os últimos dias do falecido, prestando-lhe cuidados e portando-se publicamente, mesmo no velório, como mulher do de cujus.

12 - Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que a autora era companheira do falecido no momento do óbito.

13 - Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre a demandante e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

14 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

15 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

16 - Apelação do INSS desprovida. Sentença mantida. Ação julgada procedente. Correção monetária e juros de mora retificados de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS e, de ofício, esclarecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.